Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Do RECLAMADo CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008479-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FRANCINALVA DE AQUINO LIMA - CPF: 754.221.152-87 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020